Tribunal: STF
Processo: RHC 255343
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Verifico que este writ debate idêntica controvérsia e os mesmos argumentos do RHC 254667, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento. Destaco, nesse sentido, o seguinte excerto da decisão monocrática do referido RHC:



    “No caso em análise, como bem apontado pelo STJ, os requisitos do art. 77 do CPPM foram devidamente preenchidos pelo órgão acusatório, não havendo o que se falar em inépcia da denúncia, tampouco em trancamento da ação penal. A esse respeito, colho o seguinte trecho do ato coator (eDOC.115, p. 5 e ss., grifei): 



    “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.



    Nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o tempo e o lugar do crime, as razões de convicção ou presunção da delinquência, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público descreveu fato criminoso em tese, consoante se depreende de fls. 168-170: 



    ‘O militar denunciado ausentou-se, sem licença, da unidade em que serve, por mais de oito dias. 



    Consta dos autos que o militar denunciado faltou a chamada às 08:00 horas do dia 26.01.2024, estando escalado para o serviço, no 47º BPM de Muriaé/MG, não sendo encontrado e não tendo comparecido a unidade até às 00:00 horas do dia 04.02.2024, completando oito dias de ausência. 



    Apurou-se que o militar gozou férias anuais de 02.01.2024 até 15.01.2024, não tendo se apresentado ao serviço em 16.01.2024. 



    O denunciado encaminhou em 17.01.2024 atestado médico de 90 dias, o qual não foi homologado, na data de 26.01.2024, devido à ausência do militar em perícia médica. 



    O militar foi notificado via painel administrativo acerca da não homologação do atestado, não tendo mais comparecido ao 47º BPM. 



    Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Asp a Of Valter Martins da Silva como incurso no art. 187 do Código Penal Militar (deserção), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, que se aguarde pela agregação do militar, a fim de que esse seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis.’ 



    As considerações trazidas pela defesa para análise neste feito, referentes à inexistência de crime pelo acobertamento da conduta por licenças médicas e ausência de dolo, não comprovação da veracidade dos argumentos elencados na exordial acusatória, impossibilidade de comparecimento do acusado para a licença médica, são todas relativas à análise de mérito da causa e impossíveis de serem analisadas na via restrita do habeas corpus, não caracterizando o perfunctório exame a título de aptidão da denúncia para seu recebimento e início do processo penal. 



    Portanto, não sendo a denúncia inepta, ou seja, atendendo seu aspecto formal, nos termos do art. 77 do CPPM, assim como tendo sido identificada a presença dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve ser recebida, conforme entendimento desta Corte de Justiça, em especial nos AgRg no HC n. 730.089/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgRg no RHC n. 170.322/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022. 



    Diante do exposto, não há falar em inépcia da peça inaugural. 



    Na apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. (...) 



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real. Assim, mister reconhecer que "a constatação da verdadeira realidade fática no conjunto probatório", pretendida pela defesa (fl. 737), é inerente ao processo de conhecimento, não sendo o habeas corpus viável para tal finalidade. 



    No caso concreto, o acórdão combatido afastou a alegação de ausência de justa causa para a ação penal a teor dos excertos já acima transcritos. 



    Ocorre que a eventual desconstituição das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante. 



    Reafirme-se que a análise sobre a questão da existência de elementos probatórios suficientes da materialidade e da autoria circunscreve-se ao exame de provas constantes dos autos, o que é totalmente inviável de ser efetuado na via eleita. Não se pode antecipar a discussão do mérito da causa pela via estreita do habeas corpus e diretamente pela Corte Superior, como pretende a defesa.” (eDOC. 140, pp. 2-5)



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob, repiso, os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente